Tribunal: STJ
Processo: 5305353-47.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2821336 - RS (2024/0486743-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ESMERALDA ROSA MENDES
AGRAVANTE
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
ADVOGADOS
: ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
MARCO GERALDO ABRAHAO SCHORR - RS032025
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR (EM CAUSA PRÓPRIA)
- RS032V158
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
ADVOGADO
: MARCOS TUBINO BORTOLAN - RS036584
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 7o, DO CPC. FIXAÇÃO
APENAS SOBRE A PARCELA CONTROVERTIDA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez que o Tribunal de
1.
origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o
deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
Conforme entendimento da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, é "cabível a
2.
fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que
enseja a expedição de precatório, quando impugnado pelo devedor, consoante disposto no art.
85, § 7o, do Código de Processo Civil, os quais devem recair, contudo, apenas sobre a parcela
controvertida do débito, e não sobre o valor total da execução" (AgInt nos EREsp n. 1.888.483
/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
14/11/2023
).
21/11/2023
. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior,
3
tem incidência a Súmula n. 83/STJ, aplicável por ambas as alíneas autorizadora
Agravo interno desprovido.
4.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA47662513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 23/05/2025 18:29:54
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: 8e97461b-bcb7-4183-9726-7b3c0f0b645b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
15/05/2025
21/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
23 de maio de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA47662513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 23/05/2025 18:29:54
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: 8e97461b-bcb7-4183-9726-7b3c0f0b645b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2821336 - RS (2024/0486743-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ESMERALDA ROSA MENDES
AGRAVANTE
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
ADVOGADOS
: ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
MARCO GERALDO ABRAHAO SCHORR - RS032025
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR (EM CAUSA PRÓPRIA)
- RS032V158
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
ADVOGADO
: MARCOS TUBINO BORTOLAN - RS036584
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 7o, DO CPC. FIXAÇÃO
APENAS SOBRE A PARCELA CONTROVERTIDA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez que o Tribunal de
1.
origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o
deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
Conforme entendimento da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, é "cabível a
2.
fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que
enseja a expedição de precatório, quando impugnado pelo devedor, consoante disposto no art.
85, § 7o, do Código de Processo Civil, os quais devem recair, contudo, apenas sobre a parcela
controvertida do débito, e não sobre o valor total da execução" (AgInt nos EREsp n. 1.888.483
/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
14/11/2023
).
21/11/2023
. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior,
3
tem incidência a Súmula n. 83/STJ, aplicável por ambas as alíneas autorizadora
Agravo interno desprovido.
4.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47396564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/05/2025 17:47:57
Código de Controle do Documento: 0d82ea5a-71b2-41d0-9d9f-28a6dfcbfa8f

Trata-se de agravo interno interposto por ESMERALDA ROSA MENDES e
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR contra decisão monocrática desta relatoria
assim ementada (e-STJ, fls. 396-403):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
CONTRA
A
FAZENDA
PÚBLICA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ART. 85, §7o DO CPC. FIXAÇÃO APENAS SOBRE A PARCELA
CONTROVERTIDA.
ACÓRDÃO
EM
HARMONIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO
PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
Em suas razões (e-STJ, fls. 409-424), os insurgentes defendem, em
resumo, que ficou demonstrada, nas razões do seu recurso especial, a negativa de
prestação jurisdicional por parte do acórdão recorrido, ao argumento de que o julgado
não analisou suas alegações a respeito do cabimento da fixação dos honorários
advocatícios sobre o valor total executado.
Alegam, ainda, a não incidência da Súmula 83/STJ ao caso, asseverando
que são devidos honorários advocatícios sobre a totalidade do valor da execução
sujeita ao regime dos precatórios, independentemente do resultado do julgamento de
impugnação ou embargos do devedor.
Buscam, assim, a reconsideração da decisão agravada.
Impugnação às fls. 431-439 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Os argumentos trazidos pelos insurgentes não são capazes de modificar as
conclusões da deliberação unipessoal.
Conforme registrado anteriormente, no tocante à suposta negativa de
prestação jurisdicional, constata-se que o acórdão combatido resolveu
satisfatoriamente todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida
necessária para o deslinde da controvérsia – tendo apresentado os motivos pelos
quais concluiu que a fixação dos honorários advocatícios, no âmbito do cumprimento
de sentença contra a Fazenda Pública sujeito ao regime dos precatórios, deve recair
apenas sobre a parcela controvertida do débito – sem incorrer nos vícios de
obscuridade, contradição ou omissão com relação a ponto controvertido relevante, cujo
exame pudesse levar a um diferente resultado na prestação de tutela jurisdicional.
Essa é a conclusão que se depreende do que ficou registrado no acórdão
recorrido (e-STJ, fls. 218-220 – sem grifo no original):

Documento eletrônico VDA47396564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/05/2025 17:47:57
Código de Controle do Documento: 0d82ea5a-71b2-41d0-9d9f-28a6dfcbfa8f

Trata-se, recordo, de agravos internos interpostos por ambas as partes em
face da decisão que deu provimento ao agravo de instrumento a fim de fixar
honorários advocatícios na forma do art. 85, § 7o, do CPC.
Inicialmente, importante salientar que não houve qualquer ilegalidade na
decisão monocrática recorrida. Isso porque o STJ reconheceu que a
possibilidade de interposição do recurso de agravo interno afasta qualquer
alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Ademais, a hipótese é de
aplicação do entendimento firmado no Recurso Repetitivo no 1110551/SP,
submetido ao regime dos recursos repetitivos no STJ.
Ultrapassado tal ponto, entendo deva ser mantida a decisão recorrida. Para
evitar desnecessária tautologia, reporto-me aos seus fundamentos:
Cuida-se, conforme sumário relatório, de recurso em face de decisão que
indeferiu o pedido de fixação de honorários advocatícios na fase de
cumprimento de sentença.
Sobre o tema, verifico o Superior Tribunal de Justiça tem adotado
posicionamento no sentido de que "a dispensa da fixação de honorários
advocatícios prevista no art. 85, §7o, do Novo Código de Processo Civil
restringe-se às hipóteses em que a execução não tenha sido combatida e
cujo pagamento ocorra por precatório, sendo irrelevante o fato de a
impugnação ter sido ou não recebida, bastando simplesmente que a
execução tenha sido atacada pela parte devedora", conforme depreende-se
das recentes decisões provenientes da Primeira e Segunda Turmas:
(...)
De tal modo, alinho-me ao entendimento da Corte Superior, a fim de
reconhecer a possibilidade de arbitramento de honorários na forma do art.
85, § 7o, do CPC.
Em razão do exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, a fim de
fixar honorários advocatícios em favor do exequente, no percentual de 10%
sobre a parcela controvertida.
Acrescento, por oportuno, que a Corte Superior tem reiterado o
entendimento de que, ao fixar os honorários em questão, o Juízo deve fazê-
lo "com base apenas no valor controvertido da execução, mantido após o
julgamento da impugnação/embargos - excluída, por conseguinte, a parcela
.
incontroversa"
A manutenção da decisão recorrida, portanto, é medida que se impõe.

Da mesma forma, no julgamento dos embargos de declaração (e-STJ, fls.
284-285):

E, sobre a questão suscitada nos embargos declaratórios, o acórdão
expressamente proclamou que, conforme entendimento consolidado no
Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios arbitrados em favor
do exequente, em observância ao art. 85, §7o, do CPC, devem incidir sobre
a parcela controvertida, ou seja, sobre a parcela na qual a Fazenda Pública
foi sucumbente.
Documento eletrônico VDA47396564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/05/2025 17:47:57
Código de Controle do Documento: 0d82ea5a-71b2-41d0-9d9f-28a6dfcbfa8f

A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica ao proclamar que, se os
fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos suscitados pela parte em embargos
declaratórios, cuja rejeição, em tais condições, não implica contrariedade ao art. 1.022
do CPC/2015.
Nesse contexto, "o teor do art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC/2015, ao dispor
que 'não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória,
sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador', não significa que o
julgador tenha que enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes, mas, sim,
aqueles levantados que sejam capazes de, em tese, negar a conclusão adotada pelo
julgador" (EDcl nos EREsp 1523744/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
julgado em
, DJe
).
07/10/2020
28/10/2020
Assim, tendo o Tribunal de origem decidido de modo claro e fundamentado,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à
hipótese, inexistem vícios suscetíveis de correção por meio dos embargos de
declaração apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à
pretensão da parte.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ.
PREJUDICADA A ANÁLISE DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando analisadas
fundamentadamente pelo acórdão recorrido e pela decisão ora agravada as
questões que lhes foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
2. Reconhecer, como se pretende, que a incidência das astreintes deu-se
em hipótese diversa daquela estabelecida no título executivo judicial ou,
sucessivamente, que o valor fixado é desproporcional, demandaria o
reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada em sede
de recurso especial (Súmula 7 do STJ).
3. "Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese
sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial
pela alínea 'a' do permissivo constitucional (EDcl nos EDcl no REsp
1.065.691/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 18/6/2015
)." (AgInt no AREsp n. 1.508.782/MG, relator Ministro Afrânio Vilela,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
10/6/2024
13/6/2024
4. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA47396564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/05/2025 17:47:57
Código de Controle do Documento: 0d82ea5a-71b2-41d0-9d9f-28a6dfcbfa8f

(AgInt no AREsp n. 2.610.008/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/10/2024
25/10/2024

Quanto ao mais, tal como decidido pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Sul, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
"que se afigura cabível a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de
sentença contra a Fazenda Pública que enseja a expedição de precatório, quando
impugnado pelo devedor, consoante disposto no art. 85, § 7o do Código de Processo
Civil, os quais devem recair, contudo, apenas sobre a parcela controvertida do débito,
e não sobre o valor total da execução" (AgInt nos EREsp n. 1.888.483/RS, relatora
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
14/11/2023
).
21/11/2023
Confiram-se:

PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
SUJEITO
À
EXPEDIÇÃO
DE
PRECATÓRIO.
TEMA
1.190/STJ.
DISTINGUISHING. REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO APRESENTADA. ART. 85,
§ 7o, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO APENAS
SOBRE A PARCELA CONTROVERTIDA. PROVIMENTO NEGADO.
1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento dos Recursos Especiais
2.029.636/SP, 2.030.855/SP, 2.031.118/SP e 2.029.675/SP realizado em
, sob a sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos (Tema
21/6/2024
1.190/STJ), fixou a seguinte tese: "Na ausência de impugnação à pretensão
executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em
cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito
esteja submetido a pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor -
RPV."
2. O cerne da questão debatida no presente recurso especial tem a ver com
a incidência de honorários advocatícios no caso de cumprimento de
sentença impugnado pela Fazenda Pública relativamente ao pagamento de
créditos submetidos ao regime de precatório. Sendo assim, embora haja
apontamento do mesmo dispositivo legal pretensamente violado, qual seja, o
§ 7o do art. 85 do CPC, não há que se confundir a presente controvérsia com
aquela decidida no Tema 1.190, cuja única tese definida restringe-se ao
cabimento ou não de honorários sucumbenciais em cumprimento de
sentença relativamente aos créditos submetidos ao regime de pagamento de
obrigações definidas em lei como de pequeno valor.
3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial 1.134.186/RS, sob a sistemática de recurso repetitivo,
consolidou orientação de que (a) "são cabíveis honorários advocatícios em
fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de
escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do
CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos
autos e a aposição do 'cumpra-se' " (Tema 407); e (b) "não são cabíveis
Documento eletrônico VDA47396564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/05/2025 17:47:57
Código de Controle do Documento: 0d82ea5a-71b2-41d0-9d9f-28a6dfcbfa8f

honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de
sentença" (Tema 408). A consolidação da jurisprudência no julgamento
repetitivo culminou na edição por esta Corte Superior da Súmula 517 ("São
devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não
impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se
inicia após a intimação do advogado da parte executada") e da Súmula 519
("na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não
são cabíveis honorários advocatícios").
4. O precedente qualificado foi proferido ainda na vigência do Código de
Processo Civil de 1973, a fim de se definir sobre o cabimento de honorários
advocatícios em fase de cumprimento de sentença a partir da edição da Lei
11.232/2005, a qual modificou o procedimento de execução de título judicial,
que deixou de prever a existência de um processo autônomo para
estabelecer uma fase complementar do processo de conhecimento.
5. Embora o
tenha sido julgado ainda na vigência do digesto
leading case
processual revogado, a orientação ali adotada não foi superada pela entrada
em vigor do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o art. 85 desse
diploma legal prevê, em seu § 1o, o cabimento de honorários na fase de
cumprimento de sentença, dispositivo que não diverge da norma prevista no
at. 475-J da Lei 11.232/2005, que estabelece que os honorários advocatícios
são arbitrados no momento inicial do cumprimento de sentença caso o
devedor não efetue o pagamento do montante devido no prazo de quinze
dias.
6. Todavia, há uma peculiaridade a ser levada em consideração, relativa ao
fato de que a controvérsia submetida a julgamento pelo rito repetitivo girou
em torno do cumprimento de sentença condenatória de obrigação pecuniária
do devedor comum, que, após o trânsito em julgado, tem a opção de pagar
voluntariamente o montante devido, de modo que, deixando de cumprir essa
obrigação e iniciada a fase de cumprimento de sentença, cabe ao
magistrado arbitrar a verba sucumbencial desde o início, consoante
preconiza o art. 475-J do CPC/1973 com redação incluída pela Lei 11.232
/2005.
7. Tratamento diverso é adotado quando se trata de dívida oriunda de
condenação judicial contra a Fazenda Pública diante da submissão à regra
do art. 100 da Constituição Federal, que determina, peremptoriamente, que
os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em virtude de sentença
judicial devem ser efetivados exclusivamente de acordo com a ordem
cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos
respectivos, excluindo apenas os casos de pagamentos de obrigações
definidas em lei como de pequeno valor, objeto do § 3o do dispositivo
constitucional.
8. Logo, iniciada a fase de cumprimento de sentença, o ente público é
intimado nos termos do art. 535 do CPC não para efetuar o pagamento, e
sim para impugnar a execução no prazo de 30 dias. Nessa hipótese, não se
verifica a resistência injustificada do ente público em cumprir a decisão
judicial que lhe foi desfavorável, e sim o seu dever de cumprir procedimento
Documento eletrônico VDA47396564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/05/2025 17:47:57
Código de Controle do Documento: 0d82ea5a-71b2-41d0-9d9f-28a6dfcbfa8f

específico para quitação da dívida que se enquadra na previsão
constitucional de pagamento por meio de expedição de precatório.
9. Essa peculiaridade se torna ainda mais relevante pelo fato de o novo
CPC, em seu art. 85, § 7o, trazer regra específica que excepciona a fixação
de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença quando o
valor devido pela Fazenda Pública der ensejo à expedição de precatório,
salvo se impugnado.
10. A contrario sensu, uma vez impugnada a execução da sentença, serão
devidos os honorários advocatícios em decorrência do decaimento da
Fazenda Pública nesse incidente, notadamente porque, diferentemente do
que ocorre no cumprimento de sentença em desfavor do particular, não é
aplicada contra o ente público a regra do § 1o do art., 85 que prevê a fixação
da verba honorária no primeiro momento em que o magistrado se pronuncia
nessa fase processual.
11. Portanto, é cabível a fixação de honorários advocatícios no cumprimento
de sentença que enseje a expedição de precatório, pela rejeição da
impugnação ofertada pela Fazenda Pública, à luz do art. 85, § 7o, do CPC,
excetuada da base de cálculo apenas eventual parcela incontroversa do
crédito. Precedentes.
12. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no REsp n. 2.008.452/SP, relator Ministro Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/9/2024
13/9/2024

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A
FAZENDA PÚBLICA SUJEITA À EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EXCLUSÃO DA PARCELA
INCONTROVERSA DO CRÉDITO. ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTA
CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "se afigura cabível a
fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a
Fazenda Pública que enseja a expedição de precatório, quando impugnado
pelo devedor, consoante disposto no art. 85, § 7o do Código de Processo
Civil, os quais devem recair, contudo, apenas sobre a parcela controvertida
do débito, e não sobre o valor total da execução" (AgInt nos EREsp n.
1.888.483/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção,
julgado em
, DJe de
).
14/11/2023
21/11/2023
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.378.811/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/6/2024
20/6/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA SUJEITA À EXPEDIÇÃO DE
PRECATÓRIO. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA. ART. 85, §7o DO CPC.
Documento eletrônico VDA47396564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/05/2025 17:47:57
Código de Controle do Documento: 0d82ea5a-71b2-41d0-9d9f-28a6dfcbfa8f

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO APENAS SOBRE A PARCELA
CONTROVERTIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. 1.
Segundo a jurisprudência pacífica desta Corte, nos termos do disposto no
art. 85, § 7o, do CPC, é cabível a fixação de honorários advocatícios no
cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje a expedição
de precatório, desde que haja impugnação excetuada da base de cálculo
apenas eventual parcela incontroversa do crédito.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.008.021/RS, relator Ministro Afrânio Vilela,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/6/2024
26/6/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA SUJEITA À EXPEDIÇAÕ
DE PRECATÓRIO. IMPUGNAÇÃO PARCIAL. ART. 85, § 7o, DO
CPC.
HONORÁRIOS
APENAS
SOBRE
A
PARCELA
CONTROVERTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Os honorários devem ser arbitrados com base apenas no valor
controvertido da execução que foi mantido após o julgamento da impugnação
/embargos, acaso existente, excluída, por conseguinte, a parcela
incontroversa. Precedentes.
2. Por um lado, o art. 85, §7o, do CPC, ao contrário do que afirmam os
agravantes, não aponta qual deve ser a base de cálculo dos honorários no
caso de impugnação parcial da Fazenda Pública, o que afasta a alegação de
que está sendo contrariada a literalidade do dispositivo.
3. Por outro lado, interpretação em sentido contrário possibilitaria aos
credores criar excesso de execução de forma intencional, tão somente para
forçar a Fazenda Pública a apresentar contradita e, com isso, serem
favorecidos com honorários sobre todo o valor executado, ainda que
a parcela controvertida seja ínfima.
4. Com isso, seria criado, nessas hipóteses, um esdrúxulo dilema aos
devedores sujeitos ao regime de precatórios: refutar uma execução
excessiva com o propósito de evitar dano aos cofres públicos, mas sofrer um
prejuízo maior a título de honorários; ou simplesmente deixar de contestar
execução manifestamente excessiva a fim de impedir um prejuízo maior com
a verba sucumbencial.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.885.625/RS, relator Ministro Og Fernandes,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de 1o/6/2021.)
19/4/2021

Dessa forma, tal como registrado na decisão agravada, estando o acórdão
recorrido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a
respeito do tema, incide a Súmula n. 83/STJ no caso.
Documento eletrônico VDA47396564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/05/2025 17:47:57
Código de Controle do Documento: 0d82ea5a-71b2-41d0-9d9f-28a6dfcbfa8f

Em face disso, uma vez que as alegações feitas no presente agravo interno
não são capazes de modificar o convencimento anteriormente manifestado, permanece
inalterada a decisão recorrida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47396564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/05/2025 17:47:57
Código de Controle do Documento: 0d82ea5a-71b2-41d0-9d9f-28a6dfcbfa8f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.821.336 / RS
Número Registro: 2024/0486743-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50845740820208210001 53053534720238217000
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ESMERALDA ROSA MENDES
AGRAVANTE : TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
ADVOGADOS : ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
MARCO GERALDO ABRAHAO SCHORR - RS032025
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RS032V158
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
ADVOGADO
: MARCOS TUBINO BORTOLAN - RS036584
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESMERALDA ROSA MENDES
AGRAVANTE : TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
ADVOGADOS : ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
Documento eletrônico VDA47634928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 15:33:51
Código de Controle do Documento: d412ac9a-ad53-4eb3-811d-ddf8f0126ee8

MARCO GERALDO ABRAHAO SCHORR - RS032025
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RS032V158
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
ADVOGADO
: MARCOS TUBINO BORTOLAN - RS036584
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
15/05/2025
21/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47634928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 15:33:51
Código de Controle do Documento: d412ac9a-ad53-4eb3-811d-ddf8f0126ee8